Tribunal: TJBA
Processo: 8001833-71.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001833-71.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERENICIO CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CONTRATO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL. REGULARIDADE DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de instituição financeira, decorrente de suposto empréstimo consignado não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado apta a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da parte apelante; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para a restituição em dobro dos valores descontados e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre beneficiário previdenciário e instituição financeira.

4.
Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica quando o consumidor alega desconhecimento do débito, por se tratar de fato negativo.

5.
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante juntada de contrato eletrônico assinado por biometria facial, documento de identidade, comprovante de transferência bancária e registros técnicos da operação.

6.
A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e a não apresentação de extratos bancários contemporâneos à contratação fragilizam a tese de inexistência do negócio jurídico.

7.
A geolocalização da formalização do contrato mostra-se compatível com o local vinculado à agência do INSS do beneficiário, reforçando a verossimilhança da contratação.

8.
A assinatura digital por biometria facial constitui meio idôneo de manifestação de vontade, à luz dos arts. 104 e 435 do Código Civil e da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

9.
Comprovada a contratação válida, inexiste ilicitude na conduta da instituição financeira, afastando-se a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001833-71.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante,
ERENICIO CARVALHO ALVES
,
e como apelada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível em

CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo,
nos termos do voto do relator.